Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-30.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STENIO CRUZ FILHO - CPF: 305.849.188-36 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional.

A renegociação estabelecida entre as partes, concretizada pelo aditamento e ratificada pelo pagamento da primeira parcela por parte do consumidor, deve ser cumprida por ambas as partes.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a renegociação do débito, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001724-30.2023.8.11.0003

APELANTE: STENIO CRUZ FILHO

APELADO: BANCO RODOBENS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STENIO CRUZ FILHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO RODOBENS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante relata que pactuara junto a instituiç
ã
o financeira apelada, financiamento bancário para a aquisiç
ã
o de veículo, contudo, realizou a renegociação do saldo remanescente do financiamento, com as competentes assinaturas do aditivo contratual através da plataforma DocuSign (assinatura digital e biometria facial via SMS).

Alega que, em virtude da renegociação pactuada com o requerido, a obrigação do apelante referente ao pagamento da parcela anual de R$20.944,98 (vinte mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), originalmente com vencimento previsto para 03/11/2022, foi substituída pela parcela anual no mesmo montante venceria em 03/11/2023.

Narra que na data de vencimento da primeira parcela da renegociação, 03/11/2022, o preposto da instituição bancária Ré enviou ao apelante, via e-mail, o boleto referente ao mês em questão, comunicando que o aditivo de renegociação, já acordado previamente, não havia sido formalizado no sistema devido à falta de tempo hábil.

Expõe que os boletos relacionados ao mês de novembro de 2022, no valor de R$2.141,03 (dois mil, cento e quarenta e um reais e três centavos) e do mês de dezembro de 2022 foram devidamente quitados.

Conta que “n
o início de dezembro/2022 o Apelante passara a receber diariamente dezenas de mensagens SMS, ligações e e-mails, cobrando-o sobre os pagamentos inerentes as parcelas mensais e anual (balão) do contrato de financiamento originário (leia-se: devidamente renegociado em 1º/11/2022), sob pena de ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito em caso de não fazimento, sendo necessário explicar inúmeras vezes nos referidos canais de comunicação que havia renegociado o saldo remanescente do contrato e, ainda, que em hipótese alguma estava inadimplente junto a Apelada, porquanto cumpridos com todos os novos pagamentos mensais”
(sic).

Afirma que “
mesmo após a renegociação do saldo remanescente do contrato de financiamento ocorrida em data de 1º/11/2022, esta procedera com a negativação em nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito
” (sic).

Aduz que “
mesmo citada dos autos em data de 13/02/2023, em nítida má-fé, em data de 01/03/2023 a instituição bancária Apelada procedeu com a inclusão do nome do Apelado em protesto junto 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT pelo importe de R$ 3.411,38 (três mil quatrocentos e onze reais e trinta e oito centavos)”
(sic).

Sustenta ocorrência de falha na prestação de serviço do banco apelado decorrente da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, considerando que a própria renegociação representaria novação contratual e que não fora registrada no sistema por desídia do próprio banco, de medo que resta caracterizada os danos morais e a perda de tempo útil do ator.

Assevera que “
desde a data de 06/12/2022 esta aguar- dando a Apelada em face da emissao e envio dos boletos para os pagamentos mensais e consecutivos da renegociaç
ã
o do saldo remanescente do contrato de financiamento, para o fito de somente entao cumprir com sua obrigaç
ã
o de pagar
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada “
na obrigaç
ão de fazer consistente na emissao e envio dos boletos ao Apelante atraves do e-mail (steniocruzfilho@outlook.com.br), em tempo hábil para os pagamentos mensais e consecutivos da renegociaç
ão do saldo remanescente do contrato de financiamento, sem aplicac
ao de qualquer multa ou juros”; “declaração de inexistência dos débitos expostos de R$ 19.235,68 (dezenove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 3.411,38 (três mil quatrocentos e onze reais e trinta e oito centavos)”; condenaç
ão da Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e
; “seja a Apelada condenada as custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil”
(sic).

O requerido-apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 181964738).

Preparo recolhido, conforme id. 182247664.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à análise consiste em verificar a exigibilidade dos débitos que ensejou a inserção do nome do autor perante órgãos de proteção ao crédito, oriundo de Cédula de Crédito Bancário (nº. 123344), no valor de R$ R$19.235,00 (dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais) e de R$3.411,38 (três mil, quatrocentos e onze reais e trinta e oito centavos).

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer, indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO RODOBENS S/A, na qual o autor alega que contratou com o requerido-apelado Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, sendo que no decorrer da avença, foi necessário repactuar o débito remanescente, por meio de um aditamento.

Afirma que quando já assinado o termo de repactuação e já tendo iniciado os pagamentos, foi surpreendido com uma negativação em razão do contrato renovado.

Aduz ter sido informado de que o aditamento não foi firmado, pois não houve tempo hábil para lançamento no sistema, motivo pelo qual lhe foi solicitada a assinatura de um novo contrato, com valor superior àquele pactuado anteriormente.

Assim, pleiteia a declaração de inexistência do débito com a exclusão do apontamento restritivo existente em seu nome, bem como o reconhecimento de renegociaç
ã
o de dívida e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, se insurgindo o autor-apelante contra o
decisum
, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Dito isso, é impositivo reconhecer que o fornecedor responde, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor em razão do produto ou do serviço prestado, nos termos do art. 14 da referida lei consumerista, bastando que, para que reste configurado o dever de indenizar, estejam comprovados a conduta e o dano e que o nexo de causalidade esteja hígido.

Ademais, importante salientar que a novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação primeva, constituindo-se novo negócio jurídico. Tem como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o
animus novandi
.

Assim, nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional.

No caso em análise, evidente a não ocorrência de novação. Isto porque o contrato que supostamente teria novado a obrigação originária (id. 181964716), segundo tese do autor-apelante, deixou claro se tratar de mera renegociação para pagamento da cédula originária, como se vê:

“Pelo presente Aditamento, o
CREDOR
e o
EMITENTE
qualificados nos Quadros I e II, respectivamente, de mutuo e comum acordo, resolvem alterar, parcialmente, a Cédula de Crédito Bancário, descrito no Quadro V deste Aditamento, doravante designado simplesmente
CCB
, com o fim unico e exclusivo, de alterar o prazo e vencimento da Cédula de Crédito Bancário e, consequentemente o valor da prestação(ões) e o vencimento final, mediante as seguintes cláusulas e condiç
õ
es:

I.
O EMITENTE, por questoes operacionais e objetivando adequar seu fluxo de pagamentos, solicitou e o CREDOR concordou em renegociar a
Parcela (Balão)
comprometendo-se a liquidar as
19 (dezenove)
parcelas todo dia
03 (três)
de cada mê
s
, em substituiç
ã
o ao anteriormente pactuado
(42 MESES - VENCIMENTOS: TODO DIA 03 – VALOR DA PARCELA: R$ 944,98 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) e 02 (duas) parcela (Balão) no valor de R$ 20.944,98 (vinte mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
Desta forma como
23 (tre

s)
prestação(oes) do financiamento foi(ram) quitada(s) forma integral, a próxima vencera em
03/11/2022
e assim sucessivamente, cujo último vencimento dar-se-á em
03/05/2024
”.

Ficou mais que evidente que
não houve novação
, mas mera renegociação tão somente no que tange ao pagamento da dívida até então em aberto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual.”
(N.U 1008860-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RETORNO DE PROCESSO DO STJ – DETERMINAÇAO PARA PROCEDER AO JULGAMENTO TÃO SOMENTE DO TÓPICO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA NOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – APLICAÇÃO DO PRESCRITO NO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

(...)

(II) - A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer duvidas. Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro.

(III) - Recurso conhecido e provido, dentro dos limites da decisão do STJ, sendo dispensável verificar outros aspectos e cuja ausência de dialeticidade foi confirmada na instância superior.”
(N.U 0000467-46.2009.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AOS VENDEDORES – RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS – ADITAMENTOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – VEROSSIMILHANÇA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS - AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão contratual e reintegração da posse aos compromissários-vendedores impõe a restituição aos compromissários-compradores das prestações efetivamente pagas pelo imóvel.

2. O mero aditamento e atualização do valor do contrato, sem ânimo de novar, expresso ou tácito, não constitui novação da dívida.
(...).
” (N.U 0000388-81.2013.8.11.0092, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Contudo, deve ser cumprida a renegociação feita entre as partes, tendo em vista que fora formalizada por meio do “Aditamento – Renegociação Parcela Balão – CCB Veículos Nº 123344” (id. 181964716), devidamente assinado pelo autor-apelante, bem como pelo pagamento da 1ª parcela referente a essa renegociação.

Adicionalmente, mesmo que o banco-requerido argumente sobre a nulidade do aditamento em razão de uma suposta negligência por parte do autor, o simples ato da instituição financeira de enviar o termo de aditamento e boleto para o pagamento de parcela referente a essa renegociação evidencia sua concordância com a renegociação proposta.

Vale mencionar, conforme consta em e-mail enviado para o recorrente (id. 181964690 - Pág. 21), o banco-apelado reconheceu não ter inserido o aditamento em seu sistema.

Assim, aliando-se à boa-fé do autor, em buscar a quitação de sua dívida, não é possível puni-lo por defeito no sistema eletrônico do Banco réu que não formalizou no sistema o aditamento.

Dessa forma, mostra-se indevida inscrição do nome do autor-recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo ofensa a direito da personalidade, o que configura dano moral.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO D DÍVIDA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO –– APELO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. As negativações incluídas pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial (ID 145271988).

2. Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em 03/06/2016, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

3. Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente, com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar.

4. No que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(N.U 1003990-96.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, fixo o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostrando-se razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos termos do art. 487, I do CPC, a fim de:

a)

Declarar a inexistência de débito do autor Stenio Cruz Filho para com o requerido Banco Rodobens S/A, referente a Cédula de Crédito Bancário nº 123344 originária;

b)

Declarar a existência de renegociação do contrato, nos termos do “Aditamento – Renegociação Parcela Balão – CCB Veículos Nº 123344”, condenando o réu a observá-lo doravante, cabendo-lhe emitir novos boletos com o valor das prestações ali indicados;

c)

O cancelamento da inscrição indevida e determinar a reparação civil pelos danos extrapatrimoniais causados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor-apelante, condenando o requerido-apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023